Tribunal: STJ
Processo: 0309923-58.2016.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812653 - SC(2024/0439681-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-
PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
ADVOGADOS
: NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
RODRIGO CANO ZACCHARIAS - SP443726
TATYANA BUFFULIN DE ALMEIDA - SP375540
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
AGRAVANTE
: JAIME KOLLING
ADVOGADO
: MARCIU ELIAS FRIEDRICH - SC014009
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-
PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
ADVOGADOS
: NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
RODRIGO CANO ZACCHARIAS - SP443726
TATYANA BUFFULIN DE ALMEIDA - SP375540
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
AGRAVADO
: JK PNEUS LTDA
AGRAVADO
: JAIME KOLLING
ADVOGADOS
: MÁRIO CÉSAR PENTEADO - SC010947
MARCIU ELIAS FRIEDRICH - SC014009
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
VALIDADE DO CDI COMO ÍNDICE REFERENCIAL.
1. A concessão da gratuidade de justiça ao garantidor solidário foi correta,
considerando sua condição econômica de beneficiário de aposentadoria
inferior a três salários mínimos e a presunção de insuficiência prevista no
§2o, do CPC, não havendo prova inequívoca de capacidade financeira
art. 99,
para elidir tal presunção.
2. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor em operações financeiras destinadas ao incremento da
atividade econômica empresarial, pois a tomadora do crédito não é
considerada destinatária final do serviço bancário, mas utiliza o recurso como
insumo para sua atividade produtiva.
3. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige comprovação de
vulnerabilidade técnica, jurídica, fática
informacional, não podendo ser
e/ou
presumida. No caso, não houve demonstração de hipossuficiência do
garantidor solidário, principal favorecido pela expansão nacional da pessoa
jurídica .
4. A utilização do CDI como índice referencial para os encargos financeiros
em contratos bancários é válida, desde que a somatória dos encargos não se
Documento eletrônico VDA54040831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:40:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 44b6cb91-ccbe-42ac-b6a5-6068a7d4165e

revele abusiva. No caso, não foi comprovada o caráter abusivo dos encargos
contratados, nem evidenciada discrepância relevante entre a taxa aplicada e as
médias de mercado.
5. Agravo em recurso especial do primeiro agravante parcialmente provido
para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Agravo em
recurso especial do segundo agravante não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte,
03/02/2026
09/02/2026,
dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:40:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 44b6cb91-ccbe-42ac-b6a5-6068a7d4165e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812653 - SC (2024/0439681-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-
PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
ADVOGADOS
: NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
RODRIGO CANO ZACCHARIAS - SP443726
TATYANA BUFFULIN DE ALMEIDA - SP375540
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
AGRAVANTE
: JAIME KOLLING
ADVOGADO
: MARCIU ELIAS FRIEDRICH - SC014009
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-
PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
ADVOGADOS
: NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
RODRIGO CANO ZACCHARIAS - SP443726
TATYANA BUFFULIN DE ALMEIDA - SP375540
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
AGRAVADO
: JK PNEUS LTDA
AGRAVADO
: JAIME KOLLING
ADVOGADOS
: MÁRIO CÉSAR PENTEADO - SC010947
MARCIU ELIAS FRIEDRICH - SC014009
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VALIDADE DO CDI COMO
ÍNDICE REFERENCIAL.
1. A concessão da gratuidade de justiça ao garantidor solidário foi correta,
considerando sua condição econômica de beneficiário de aposentadoria inferior
a três salários mínimos e a presunção de insuficiência prevista no
§2o, do
art. 99,
CPC, não havendo prova inequívoca de capacidade financeira para elidir tal
presunção.
2. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor em operações financeiras destinadas ao incremento da atividade
econômica empresarial, pois a tomadora do crédito não é considerada
destinatária final do serviço bancário, mas utiliza o recurso como insumo para
sua atividade produtiva.
3. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige comprovação de
vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, não podendo ser
presumida. No caso, não houve demonstração de hipossuficiência do garantidor
solidário, principal favorecido pela expansão nacional da pessoa jurídica .
Documento eletrônico VDA53605815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:42:14
Código de Controle do Documento: faa976d8-69b4-4d3a-a22f-a8b2fa68362c

4. A utilização do CDI como índice referencial para os encargos financeiros em
contratos bancários é válida, desde que a somatória dos encargos não se revele
abusiva. No caso, não foi comprovada o caráter abusivo dos encargos
contratados, nem evidenciada discrepância relevante entre a taxa aplicada e as
médias de mercado.
5. Agravo em recurso especial do primeiro agravante parcialmente provido para
afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Agravo em recurso
especial do segundo agravante não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravos em recursos especiais interpostos por Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Não Padronizados Alternative Assets I e James Kolling.
A sentença afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, reconheceu a
validade do título executivo e indeferiu o pedido de repetição de indébito em dobro.
Interpostas apelações por ambas as partes, o Egrégio Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, por sua 2a Câmara de Direito Comercial, deu parcial provimento ao recurso do
embargante Jaime Kolling e provimento ao recurso da instituição financeira.
O Tribunal concedeu ao embargante pessoa física o benefício da gratuidade de justiça e
reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob fundamento de mitigação da
teoria finalista, ao passo que deu provimento ao recurso da instituição financeira para afastar o
encadeamento contratual e atribuir integralmente os ônus sucumbenciais aos embargantes.
Irresignado, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
Alternative Assets I interpôs Recurso Especial, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do inciso III
do
da Constituição Federal, alegando violação aos arts. 99, §2o; 489, §1o, IV; e 1.022, I e
art. 105
II, do CPC, bem como ao
o do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta o recorrente que o
art. 2
Tribunal catarinense teria incorrido em: (a) omissão quanto à fundamentação da concessão da
gratuidade de justiça, deferida sem prova cabal da hipossuficiência do devedor; (b) erro de
premissa ao aplicar o CDC em relação de natureza empresarial, na qual o crédito foi destinado à
atividade comercial da sociedade devedora; e (c) divergência jurisprudencial, diante de precedentes
de outros Tribunais (v.g., TJPR) que afastam a aplicação do CDC a contratos de crédito
empresarial e a garantidores pessoas físicas de obrigações empresariais.
De sua parte, o embargante Jaime Kolling também interpôs Recurso Especial, com
fundamento no
III, “a”, da Constituição Federal, apontando violação aos arts. 798, I, “b”,
art. 105,
e 803, I, do CPC, e
§2o, I e II, da
art. 28,
Lei 10.931/2004.
Sustenta o recorrente que a Cédula de Crédito Bancário foi firmada exclusivamente
para liquidação de contratos anteriores, de modo que o valor creditado foi consumido
integralmente para quitar operações bancárias pretéritas. Alega que a ausência de demonstrativo
analítico detalhado e de extratos de movimentação desde 2010 inviabiliza a aferição da origem e
composição do débito, o que retira a liquidez e certeza do título. Invoca a Súmula 286 do STJ,
segundo a qual “a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a
discussão sobre ilegalidades dos contratos anteriores”, e o
da
que exige
art. 28
Lei no 10.931/2004,
planilha detalhada e extratos completos da operação como condição de exequibilidade.
Documento eletrônico VDA53605815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:42:14
Código de Controle do Documento: faa976d8-69b4-4d3a-a22f-a8b2fa68362c

Aduz que o acórdão recorrido violou a Súmula 176 do STJ, que considera nula a
cláusula que sujeita o devedor à taxa CDI como fator de correção, por tratar-se de índice de
remuneração do capital, e não de recomposição do valor da moeda.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia quanto à concessão do benefício da gratuidade de justiça foi
corretamente dirimida pelo Tribunal de origem, que reconheceu a condição econômica do
recorrente Jaime Kolling, beneficiário de aposentadoria inferior a três salários mínimos, conforme
documentação constante dos autos.
Conforme o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, sendo ônus da parte contrária elidir tal
presunção mediante prova inequívoca de capacidade financeira.
Nesse contexto, não se verifica irregularidade no deferimento do benefício, tendo em
vista que a prova carreada aos autos confirma a limitação dos rendimentos do recorrente,
inexistindo indícios de má-fé ou de abuso do benefício processual.
Assim, mantém-se a gratuidade de justiça deferida na origem.
A questão central do recurso da instituição financeira diz respeito à incidência ou não
do Código de Defesa do Consumidor em contrato de empréstimo bancário destinado ao fomento da
atividade empresarial, firmado entre instituição financeira e sociedade empresária, tendo o
recorrente Jaime Kolling figurado como garantidor solidário.
A jurisprudência consolidada desta Corte é firme no sentido de que não se caracteriza
relação de consumo em operações financeiras destinadas ao incremento da atividade econômica da
empresa, porquanto a tomadora do crédito não é destinatária final do serviço bancário, mas utiliza
o recurso como insumo para sua atividade produtiva.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE
ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO.
EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE
CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INAPLICABILIDADE.
TEORIA
FINALISTA
MITIGADA.
VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação revisional de contrato bancário
ajuizada em
da qual foi extraído o presente recurso especial
24/08/2021,
interposto em
e concluso ao gabinete em
2. O propósito
23/02/2022
01/06/2022.
recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à
relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de
empréstimo para fomento de atividade empresarial. 3. Nos termos da
jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de
negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma
vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço.
Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato
bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.
4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim,
Documento eletrônico VDA53605815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:42:14
Código de Controle do Documento: faa976d8-69b4-4d3a-a22f-a8b2fa68362c

relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e
seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope
judicis (art. 6o, inc. VIII, do CDC). 5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada
exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou
informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém,
não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos (
. 6. Afasta-se a aplicação de
Súmula 7/STJ)
multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a
mera interposição de recurso legalmente previsto. 7. Recurso especial conhecido
e provido. (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.001.086/MT,
Turma, julgado em
DJe de
)
27/9/2022,
30/9/2022.

Com efeito, no caso em exame, restou incontroverso que o crédito concedido à JK
Pneus EIRELI teve como finalidade o financiamento do capital de giro da empresa, voltado à
manutenção e expansão de suas atividades comerciais.
Não se está, portanto, diante de relação de consumo, mas de relação de insumo,
hipótese em que inexiste a vulnerabilidade presumida do contratante, e, por conseguinte,
inaplicáveis são as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do
ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).
A mitigação da teoria finalista, como bem assinala a doutrina e o próprio STJ, não pode
ser presumida, exigindo prova concreta da hipossuficiência técnica, jurídica ou informacional, o
que, no presente caso, não restou demonstrado.
Logo, reforma-se o acórdão recorrido para afastar a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor à espécie.
A insurgência recursal de Jaime Kolling dirige-se, ainda, contra a utilização do CDI
(Certificado de Depósito Interbancário) como índice referencial para os encargos financeiros da
Cédula de Crédito Bancário executada.
Sobre a matéria, esta Corte firmou entendimento de que o CDI constitui índice legítimo
de remuneração do capital, por refletir o custo da moeda no mercado interbancário, sendo válido
como critério de indexação dos encargos remuneratórios, desde que não se revele abusiva a
somatória dos encargos contratados.
Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
CERTIFICADO
DE
DEPÓSITO
INTERBANCÁRIO
(CDI).
ÍNDICE
FLUTUANTE DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO DO CUSTO DA MOEDA
NO MERCADO INTERBANCÁRIO. TAXA REMUNERATÓRIA. CRITÉRIO DE
INDEXAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1.
Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em ação revisional de cláusulas contratuais, ajuizada por
cooperado contra cooperativa de crédito, visando afastar a utilização do CDI
como índice referencial dos encargos remuneratórios. II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se a utilização do CDI como índice referencial para os
encargos remuneratórios em contratos bancários é válida. III. Razões de
decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização
do CDI como índice referencial para os encargos remuneratórios em contratos
bancários, independentemente da denominação atribuída. Contudo, é
necessário que a soma dos encargos contratuais não seja considerada abusiva,
Documento eletrônico VDA53605815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:42:14
Código de Controle do Documento: faa976d8-69b4-4d3a-a22f-a8b2fa68362c

devendo qualquer indício de abuso ser avaliado caso a caso. IV. Dispositivo e
tese 4. Agravo interno provido para reconhecer a validade de usar a taxa do
CDI como índice referencial para os encargos remuneratórios da cédula de
crédito bancário. Tese de julgamento: "1. A utilização do CDI como índice
referencial para os encargos remuneratórios em contratos bancários é válida,
desde que a somatória dos encargos não se revele abusiva. 2. A denominação
atribuída ao CDI no contrato não impede sua utilização como encargo
financeiro."
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
no
Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp 2.318.994/SC,
Turma,
julgado
em

DJe

(AgInt
no

27/08/2024,

16/10/2024.
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 1.970.415/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/2/2025,
20/2/2025.

No caso dos autos, não se comprovou a abusividade dos encargos contratados, nem se
evidenciou discrepância relevante entre a taxa aplicada e as médias de mercado para operações
semelhantes.
Logo, não há falar em nulidade da cláusula que adota o Certificado de Débito
Interbancário (CDI) como encargo financeiro, devendo ser mantida a validade do pacto nesse
particular.
Ante o exposto, dou parcial provimento do agravo no recurso especial do Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Alternative Assets I, para afastar a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, mantendo, todavia, a gratuidade de justiça
concedida a Jaime Kolling.
Outrossim, nego provimento ao agravo em recurso especial de Jaime Kolling,
mantendo a validade da cláusula contratual que adota o CDI como índice referencial de encargos
financeiros, por inexistir abusividade comprovada.
Majoro os honorários previamente fixados em um ponto percentual, atento ao art. 85,
§11 do CPC.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53605815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:42:14
Código de Controle do Documento: faa976d8-69b4-4d3a-a22f-a8b2fa68362c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.812.653 / SC
Número Registro: 2024/0439681-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03024468120168240038 03099235820168240038 3024468120168240038 3099235820168240038
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-
PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
ADVOGADOS : NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
TATYANA BUFFULIN DE ALMEIDA - SP375540
RODRIGO CANO ZACCHARIAS - SP443726
AGRAVANTE : JAIME KOLLING
ADVOGADO
: MARCIU ELIAS FRIEDRICH - SC014009
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-
PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
ADVOGADOS : NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
TATYANA BUFFULIN DE ALMEIDA - SP375540
RODRIGO CANO ZACCHARIAS - SP443726
AGRAVADO
: JK PNEUS LTDA
AGRAVADO
: JAIME KOLLING
Documento eletrônico VDA54011182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:57
Código de Controle do Documento: 186f905e-f562-4cdd-82bd-93ffa7e612d3

ADVOGADOS : MÁRIO CÉSAR PENTEADO - SC010947
MARCIU ELIAS FRIEDRICH - SC014009
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe
09/02/2026,
parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:57
Código de Controle do Documento: 186f905e-f562-4cdd-82bd-93ffa7e612d3